Tribunal: TJBA
Processo: 8076742-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076742-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZILMAR SIMOES SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança para determinar a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos da impetrante, no percentual de 31,18%, com atualização monetária e juros pela taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão, contradição ou obscuridade, em face da alegação do Estado de que a GEAC já teria sido incorporada ao subsídio da impetrante pela Lei Estadual n.º 12.578/2012, o que resultaria num alegado pagamento em duplicidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado contém motivação explícita e fundamentada em prova documental. A decisão baseou-se no discriminativo de parcelas homologado pelo Tribunal de Contas, o qual atestou que a GEAC não compunha os proventos de inatividade da servidora, a qual ingressou no serviço público antes da EC n.º 41/2003, garantindo-lhe o direito à paridade remuneratória. 4. Os argumentos deduzidos pelo embargante, relativos à absorção da vantagem remuneratória por subsídio, revelam tão somente o inconformismo com o juízo de valor e com a valoração probatória operada pelo órgão colegiado. 5. A pretensão de rediscussão da matéria de mérito, desprovida da efetiva demonstração de erro material, obscuridade, omissão ou contradição processual, configura desvio de finalidade e não se enquadra nas hipóteses restritas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Emenda Constitucional n.º 113/2021, art. 3º; Lei Estadual n.º 8.261/2002, art. 65. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 831 (RE 889.173-RG/MS); TJBA, Mandado de Segurança n.º 8003445-35.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 30.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA